Tribunal: STJ
Processo: 0321860-87.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 940511 - PB (2024/0321860-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O não provimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
unidade de desígnios na prática dos delitos, sem que
os fatos posteriores configurassem continuação do
anterior.
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
12/06/2025
18/06/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48441636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5fc13468-d9ff-4499-9087-3342fa5fd904

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5fc13468-d9ff-4499-9087-3342fa5fd904

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 940511 - PB (2024/0321860-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O não provimento do
foi
habeas corpus
fundamentado, de modo suficiente, na ausência de
unidade de desígnios na prática dos delitos, sem que
os fatos posteriores configurassem continuação do
anterior.
3. Ausente algum vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVAN LEANDRO
DE OLIVEIRA contra acórdão assim ementado (fl. 228):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
HABITUALIDADE
CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48110508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:56
Código de Controle do Documento: 45fe2a50-aecc-4cd6-bbb4-48adbbdfdf47

1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A decisão do Tribunal de origem que negou a unificação das
penas
pela
continuidade
delitiva
está
devidamente
fundamentada, uma vez que a habitualidade criminosa impede a
aplicação do art. 71 do CP.
3. A continuidade delitiva não se confunde com reiteração da
prática criminosa.
4. Agravo regimental improvido.
O embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando a
existência de omissão, uma vez que a decisão embargada não teria constatado
a flagrante ilegalidade e consentido pela não aplicação da continuidade delitiva,
mas sem adentrar nas razões desta conclusão.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que:
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras
ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no
prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver
na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
É inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que foi
afastada a aplicação da continuidade delitiva ao caso dos autos, tendo
concluído que não estavam presentes os requisitos necessários, em especial, a
unidade de desígnios nos delitos praticados.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 233, grifo próprio):
No caso, o Tribunal de origem negou a aplicação da regra da
continuidade considerando que os crimes foram praticados com
desígnios autônomos, especialmente em face da habitualidade
delitiva, embora semelhantes as circunstâncias de tempo, lugar
e modo de execução.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48110508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:56
Código de Controle do Documento: 45fe2a50-aecc-4cd6-bbb4-48adbbdfdf47

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
.
EXECUÇÃO
PENAL.
CONTINUIDADE
CORPUS
DELITIVA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A decisão do Juiz das Execuções que negou a
unificação das penas pela continuidade delitiva está
devidamente fundamentada, uma vez que a habitualidade
criminosa impede a aplicação do art. 71 do CP.
2. A continuidade delitiva não se confunde com reiteração
ou contumácia. Embora o sentenciado haja sido
anteriormente beneficiado com a ficção legal, a
superveniência de várias outras condenações e a
quantidade expressiva de ações (mais de uma centena)
relacionadas a ilícitos praticados ao longo de seis anos,
demonstram sua persistência criminosa como meio de
vida.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 203.542/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
.)
7/11/2024
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Registro que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência de
flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício, nada
havendo que se possa prover, nos termos já decididos anteriormente.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.372.869/RS, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
; e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
9/4/2024
12/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/06/2025 16:11:56
Código de Controle do Documento: 45fe2a50-aecc-4cd6-bbb4-48adbbdfdf47

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 940.511 / PB
Número Registro: 2024/0321860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08022042420228150000
101116020168150011
101141520168150011
74302020168150011
80008468720198150011 8022042420228150000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR DE FARIAS LIMA
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERIVAN LEANDRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR DE FARIAS LIMA - PB027876
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48335638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: a7363bc6-8d0c-43fd-b785-dfc38f8112a2

EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48335638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: a7363bc6-8d0c-43fd-b785-dfc38f8112a2